Tribunal: TJPA
Processo: 0003370-28.2016.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003370-28.2016.8.14.0109

APELANTE: FRANCISCA SARAIVA FEITOSA

APELADO: COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DO PARA, CONSULTORIA E SERVICOS BELO MONTE LTDA - EPP, MUNICIPIO DE GARRAFAO DO NORTE

REPRESENTANTE: PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE GARRAFÃO DO NORTE

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. CHEQUE MORADIA. AUTORA QUE CONTRATOU COM A 1ª REQUERIDA PARA A CONSTRUÇÃO DE CASA PRÓPRIA DO PROGRAMA HABITCIONAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO. INEXISTÊNCIA DE DANO E DE NEXO CAUSAL. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão
presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003370-28.2016.8.14.0109

APELANTE:
FRANCISCA SARAIVA FEITOSA

APELADOS:
COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ; CONSULTORIA E SERVIÇOS BELO MONTE LTDA – EPP; MUNICÍPIO DE GARRAFÃO DO NORTE

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FRANCISCA SARAIVA FEITOSA
, contra Sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GARRAFÃO DO NORTE/PA
, que, nos autos da
Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais e Materiais
, julgou improcedente a pretensão inicial (ID n. 1499914 - Pág. 2/9).

Em suma, a exordial narra que em abril de 2013 a requerente foi procurada por um suposto representante do município de Garrafão do Norte, para realizar o cadastro no Programa de Habitação do Governo Federal - MINHA CASA MINHA VIDA. Aduz que em julho do mesmo ano a requerente foi contemplada com o CHEQUE-MORADIA no valor de trinta e cinco mil reais, tendo assinado um Termo de Compromisso com a empresa CONSULTORIA E SERVIÇOS BELO MONTE LTDA – EPP, a qual iria utilizar o valor recebido na aquisição de materiais de construção para as unidades habitacionais vinculadas ao Programa MINHA CASA MINHA VIDA. Alega que a requerida CONSULTORIA E SERVIÇOS BELO MONTE LTDA – EPP não iniciou qualquer obra e nem justificou o motivo da inércia. Afirma que a requerida COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARÁ – COHAB possui responsabilidade solidária pelo ocorrido por ser responsável pela fiscalização e acompanhamento da obra, o que não ocorreu.

Requereu a obrigação de fazer consistente no cumprimento do que foi pactuado no Termo de Compromisso firmado com a requerida CONSULTORIA E SERVIÇOS BELO MONTE LTDA – EPP ou a reparação por dano material no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) correspondente a importância do CHEQUE-MORADIA, e ainda a Indenização por Dano Moral no valor de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), juntando com a inicial documentos diversos.

Tramitado o processo de forma regular, sobreveio a sentença de improcedência do pedido. (ID n. 1499914)

Inconformada,
FRANCISCA SARAIVA FEITOSA
interpôs recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 1499915), em suma, aduzindo que a sentença não está fundamentada de forma escorreita, sendo por vezes contraditória em seus fundamentos, em desobediência ao que dispõe o art. 93, inciso IX, da CF/88.

Assevera que, é dever das apeladas, solidariamente, cumprir o que foi ajustado no Termo de Compromisso, assinado pela apelante e a Consultoria e Serviços Belo Monte LTDA - EPP, no qual esta última se comprometeu de forma irrevogável e irretratável a receber e a utilizar de maneira idônea e para o fim exclusivo de aquisição de materiais de construção para unidades habitacionais vinculadas pelo Programa Minha Casa Minha Vida, a contrapartida do Governo do Estado, através do programa Cheque Moradia, tendo por beneficiária a Apelante, conforme documento juntado na exordial. Logo, não restam dúvidas quanto aos direitos da apelante em ser restituída pelo valor a qual foi beneficiada pelo programa Cheque-Moradia, para que então possa construir uma moradia digna para si e para sua família.

Alega plena configuração do dano moral, pois as apeladas agiram com total descaso e negligência, acarretando a apelante verdadeira perturbação no seu estado anímico e psicológico.

Por fim, requer o provimento do recurso para anular a sentença, ante a ausência de fundamentação idônea. Pleiteia ainda indenização de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de danos materiais e R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais) a título de danos morais.

Ausentes as contrarrazões. (Certidão ID n. 12142522)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça se eximiu de opinar nestes autos. (ID n. 2929243)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO

Não há o que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação idônea. Explico.

Da análise detida da sentença (ID n. 1499914), verifico que o Juízo de origem, de maneira pormenorizada, motivou sua Sentença, com dados concretos dos autos, que ratificam o deslinde final dado ao processo de conhecimento, pela improcedência da ação.

Insta salientar, que na análise da presente preliminar, deixo de destacar cada uma das fundamentações de forma a não adentrar na análise do mérito propriamente dito.

Ressalto, por oportuno, que não pode a apelante confundir falta de fundamentação idônea com seu mero inconformismo em relação à motivação expendida pelo Juízo
a quo
no
decisum
ora fustigado.

Ante ao exposto,
REJEITO A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
.

Analisada a questão preliminar, e à mingua de outras a serem enfrentadas, atenho-me ao mérito recursal.

Ab initio
, não vislumbro que a sentença combatida mereça retoques.

Da análise detida dos autos, é possível se verificar que a ação de origem busca apontar a responsabilidade dos réus oriunda da não execução de obra do Programa de Habitação do Governo Federal - MINHA CASA MINHA VIDA, após a autora ter supostamente entregue o CHEQUE-MORADIA no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) ao representante da empresa CONSULTORIA E SERVIÇOS BELO MONTE LTDA – EPP.

De início vislumbro que o raciocínio lógico-jurídico realizado pelo Juízo na sentença combatida se mostra escorreito, eis que do arcabouço probatório contido nos autos eletrônicos se extrai que a apelante fora selecionada para participar do programa minha casa minha vida, de iniciativa do governo federal, e lhe seria construída uma unidade residencial, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), em lote de sua propriedade, obra esta a ser realizada pela apelada CONSTRUTORA BELO MONTE.

Consta ainda dos autos que o Governo Estadual, iria dar suporte à apelante, por intermédio da COHAB, com o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), entregue à autora através de um cheque-moradia, o qual a autora repassou à construtora apelada para aquisição de materiais de construção destinados ao imóvel residencial, tudo de acordo com o constante no contrato (fls. ID n. 1499899 – p. 21/22 e p. 1499900 – p. 10).

Ocorre que, de igual modo, extraio dos autos que o valor da contrapartida oferecida pelo Estado não fora descontado ou apropriado pela construtora apelada, conforme se verifica no extrato de p. 1499900 – p. 11. Já em relação ao valor ao valor do financiamento concedido pelo Governo Federal, o BANCO BONSUCESSO, agente financeiro, informou ao Juízo de origem que a quantia não foi repassada à construtora, mas sim, retornou ao Ministério das Cidades (ID n. 1499903, p. 01/02).

Insta salientar que do ofício contido no ID n. 1499903, p. 01/02, informa que as obras do programa no Município de Garrafão do Norte sequer tiveram início, logo, não tendo sido cumpridas as responsabilidades assumidas pela Municipalidade e pelo Governo do Estado.

Assim, resta evidente que a construtora não recebeu os valores destinados à obra oriundos do Governo Federal. Já o município apelado procedeu o andamento inicial ao programa, realizando o cadastro das famílias que seriam beneficiadas, participando ainda na formação da comissão que selecionou a construtora e que iria fiscalizar o andamento da obra.

Ora, é cediço que para configurar a responsabilidade do Estado, imprescindível que seja estabelecido um nexo causal entre o dano e a ação do agente, comissiva ou omissiva, sem o que não haveria o prejuízo, sendo desnecessária a comprovação de existência de culpa ou dolo, elidindo-se a responsabilidade civil se não houver um comportamento contrário à ordem jurídica.

Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da Republica:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, o seguinte:

(...)

§ 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Destarte, não restou comprovado que a Apelante tenha recebido o valor descrito na petição inicial, e de igual modo inexiste comprovação de que os Apelados tenham se apropriado ilicitamente e ocasionado o dano material alegado pela Recorrente.

Nesse sentido:

“EMENTA: DANOS MORAIS. NOTIFICAÇÃO EQUIVOCADA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO E NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A responsabilidade objetiva da administração pública não exige a apuração de culpa ou dolo do agente público na prática do ato doloso - omissivo ou comissivo - para gerar a obrigação de reparar o dano, embora mantenha a exigência da comprovação do dano e do nexo causal entre ambos. 2. Ausente a comprovação do dano e do nexo causal na situação trazida a juízo, não há se falar em ofensa ao art. 5º, inciso X, da Constituição Federal e em obrigação de indenizar. 3. Recurso desprovido.” (TJ-DF 20150111277997 0034418-16.2015.8.07.0018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/03/2017, 5ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 20/03/2017. Pág.: 557/559)

“EMENTA: APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO EVENTO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ESTE E O DANO - ÔNUS DA PROVA - PARTE OFENDIDA. Em caso de responsabilidade civil objetiva, não se cogita da conduta dolosa ou culposa do agente, incumbindo, todavia, à parte ofendida o ônus de comprovar, de forma clara e robusta, a existência do evento danoso e do nexo de causalidade entre este evento e o dano causado.” (TJ-MG - AC: 10145140200950001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 07/11/2019, Data de Publicação: 26/11/2019)

Ressalto, por oportuno, que este E. Tribunal de Justiça já decidiu sobre o mesmo caso em processos diversos, tendo sido as decisões colegiadas no sentido de afastar qualquer dever dos apelados em indenizar a apelante, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. CHEQUE MORADIA. AUTORA QUE CONTRATOU COM A 1ª REQUERIDA PARA A CONSTRUÇÃO DE CASA PRÓPRIA DO PROGRAMA HABITCIONAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO. INEXISTÊNCIA DE DANO E DE NEXO CAUSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.
1- Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. A sentença possui 8 laudas com longa fundamentação acerca da matéria debatida nos autos, rebatendo os argumentos apresentados na inicial e demonstrando a ausência de responsabilidade dos requeridos, inexistindo, assim, qualquer vicio de fundamentação. Preliminar rejeitada.

2- No mérito, cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não da Apelante à indenização por danos morais e materiais em decorrência do alegado descumprimento obrigacional por parte dos Apelados de realizar as obras do programa habitacional minha casa, minha vida, com os recursos do cheque moradia recebido.

3- Para que gere a responsabilidade do Estado, imprescindível que se estabeleça um nexo causal entre o dano e a ação do agente, comissiva ou omissiva, sem o que não haveria o prejuízo, sendo desnecessário a comprovação de existência de culpa ou dolo, elidindo-se a responsabilidade civil se não houver um comportamento contrário à ordem jurídica, nos termos do art. 37, § 6º da CF.

4- Todavia, a autora não conseguiu demonstrar a existência do direito alegado. Em que pese constar no caderno processual o termo de compromisso firmado entre a apelante e a primeira requerida, a empresa Consultoria e Serviços Belo Monte LTDA, o documento não especifica o valor do cheque moradia repassado (id. 1563633 – Pág. 13), não havendo qualquer documento que demonstre a existência de cheque moradia no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil) como alegado na inicial.

5- Na hipótese, não restou comprovado que a Apelante tenha recebido o valor descrito na petição inicial, tampouco que os Apelados tenham se apropriado ilicitamente e ocasionado o dano material alegado pela Recorrente.

6- Recurso conhecido, mas improvido à unanimidade.

(TJ-PA - AC: 00033746520168140109, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 07/11/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 18/11/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. CHEQUE MORADIA. AUTORA QUE CONTRATOU COM A 1ª REQUERIDA PARA A CONSTRUÇÃO DE CASA PRÓPRIA DO PROGRAMA HABITCIONAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO. INEXISTÊNCIA DE DANO E DE NEXO CAUSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I- Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. A sentença possui 8 laudas com longa fundamentação acerca da matéria debatida nos autos, rebatendo os argumentos apresentados na inicial e demonstrando a ausência de responsabilidade dos requeridos, inexistindo, assim, qualquer vicio de fundamentação. Preliminar rejeitada.

II- No mérito, cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não da Apelante à indenização por danos morais e materiais em decorrência do alegado descumprimento obrigacional por parte dos Apelados de realizar as obras do programa habitacional minha casa, minha vida, com os recursos do cheque moradia recebido.

III- Para que gere a responsabilidade do Estado, imprescindível que se estabeleça um nexo causal entre o dano e a ação do agente, comissiva ou omissiva, sem o que não haveria o prejuízo, sendo desnecessário a comprovação de existência de culpa ou dolo, elidindo-se a responsabilidade civil se não houver um comportamento contrário à ordem jurídica, nos termos do art. 37, § 6º da CF.

IV- Todavia, a autora não conseguiu demonstrar a existência do direito alegado. Em que pese constar no caderno processual o termo de compromisso firmado entre a apelante e a primeira requerida, a empresa Consultoria e Serviços Belo Monte LTDA, o documento não especifica o valor do cheque moradia repassado (id. 1563633 – Pág. 13), não havendo qualquer documento que demonstre a existência de cheque moradia no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil) como alegado na inicial.

V- Na hipótese, não restou comprovado que a Apelante tenha recebido o valor descrito na petição inicial, tampouco que os Apelados tenham se apropriado ilicitamente e ocasionado o dano material alegado pela Recorrente.

VI- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão Unânime.

(TJ-PA - AC: 00033910420168140109, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 08/11/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 19/11/2021)

Nessa esteira de raciocínio, entendo que andou bem o Juízo
a quo
ao pontuar que, em verdade, havia apenas uma expectativa de direito de ter a unidade habitacional, o que sequer foi adiante, uma vez que os recursos públicos lhe destinados nos projetos não chegaram a sair dos cofres públicos

Por fim, entendo que inexistindo comprovação do direito alegado, não há qualquer responsabilidade a ser atribuída aos requeridos/apelados, devendo ser mantida a improcedência alinhada na sentença vergastada, não havendo o que se falar em pedido de indenização por danos morais e materiais.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, REJEITO A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da sentença combatida, consoante ao voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 25/04/2023